Tribunal: TJSP
Processo: 2053508-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)
S/A, REPRESENTADA PELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM D. C. NÃO P.
F COBALTO- e COSTA FORTUNA FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,
são embargados NENA ESTEFAN ELIAS, GISELDA ELIAS ANDRADE,
JAQUELINE ELIAS FERRARI, RISCALLA ELIAS JUNIOR, GLADYS ELIAS,
DANUBIO FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA E CREDITO
PRIVADO, POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS,
RIVIERA
BRASIL
NEGÓCIOS
E
PARTICIPAÇÕES
EMPRESARIAIS
e
RIVIERA
SANTOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: BANIF - Banco Internacional do Funchal (Brasil) S/A,
representada pelo Fundo de Investimento em D. C. Não P. F Cobalto- e Costa
Fortuna Fundações e Construções Ltda
Embargdos: Nena Estefan Elias, Giselda Elias Andrade, Jaqueline Elias
Ferrari, Riscalla Elias Junior, Gladys Elias, DANUBIO FUNDO DE
INVESTIMENTOS RENDA FIXA E CREDITO PRIVADO, POSTALIS -
INSTITUTO
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
DOS
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS, Riviera Brasil Negócios e Participações Empresariais e
Riviera Santos Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: Santos
Voto n. 10868
Embargos de declaração. Mero inconformismo com o
entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do
julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de
declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 960/991, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por Nena Estefan Elias e outros para, nos autos
do incidente de concurso de credores instaurado no processo de
execução de origem: (i) reconhecer o privilégio do crédito oriundo do
preço do imóvel que os agravantes alienaram à incorporadora, no valor
previsto na escritura pública respectiva, em intepretação extensiva do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
art. 43, III, da Lei n. 4.591/64; (ii) autorizar a participação no concurso
de credores, com a ressalva de que eventuais levantamentos estão
condicionados ao ajuizamento de execução e ao deferimento pelo
Juízo competente; (iii) declarar a ineficácia das hipotecas averbadas na
matrícula do terreno em relação aos agravantes, nos limites do preço
identificado no item (i).
Fundo de Investimento D. C. Não Padronizados F
Cobalto Financeiro, representado por BANIF-Banco Internacional do
Funchal (Brasil) S/A, credor hipotecário, opõe embargos de declaração.
Alega, em síntese: (i) o privilégio creditório se submete a rol legal
taxativo e somente pode ser exercido, no concurso singular, mediante
prévia penhora; (iii) a garantia real a ele conferida assegura
recebimento do produto da arrematação em ordem prioritária; (ii) a
súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça não pretere qualquer
credor hipotecário, senão aquele que figura como agente financeiro do
empreendimento, posição por ele não ocupada; (iii) referido enunciado
foi editado à luz da preocupação de assegurar o direito à moradia, de
maneira que não se aplica ao caso vertente, em que a frustração do
empreendimento acarretou mera pluralidade de dívidas pecuniárias.
Requer
pronunciamento
específico
sobre
essas
questões.
É o relatório.
Conhece-se do embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
No que tange à irresignação em relação à caracterização
do privilégio e à necessidade de prévia penhora, o v. acórdão indicou o
privilégio à luz do art. 43, III, da Lei n. 4.591/65 e a compreensão
relativa à desnecessidade do referido ato processual para o fim de
exercer mencionado direito material.
À colação a passagem de relevo:
“Tendo requerido a habilitação no
concurso
de
credores,
os
vendedores
expressaram interesse em reaver o valor do
terreno,
renunciando,
aparentemente,
à
pretensão de retomar o domínio.
Sendo essa a opção, o direito
creditório postulado, na esteira das razões
expostas nos votos condutores dos agravos n.
2059534-74.2019.8.26.0000,
2081722-61.2019.8.26.0000
e
2056482-70.2019.8.26.0000,
também
submetidos a julgamento nesta sessão,
encerra natureza privilegiada, nos termos do
art. 43, III, da Lei n. 4591/65.
Segundo referido dispositivo, “Em
caso de falência do incorporador, pessoa física
ou jurídica, e não ser possível à maioria
prosseguir na construção das edificações, os
subscritores ou candidatos à aquisição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
unidades serão credores privilegiados pelas
quantias que houverem pago ao incorporador,
respondendo
subsidiariamente
os
bens
pessoais deste”.
Não
obstante
a
lei
tenha
conferido o privilégio em concurso universal,
não se vislumbra óbice ao emprego da
interpretação extensiva para contemplar o
mesmo privilégio no concurso singular.
Se o escopo da norma foi
resguardar o adquirente em face do risco de
quebra da incorporadora, negar o privilégio no
concurso singular, mormente diante da
impossibilidade jurídica de execução contratual e dos notórios indícios de
insolvência da incorporadora, significaria
frustrar
a
finalidade
perseguida
pelo
legislador.
Entendimento diverso, no sentido
de que o caráter privilegiado do crédito
adquirente das unidades somente exsurgiria
na hipótese de concurso universal e não de
concurso singular, significaria dizer que o
credor, nas condições em que se encontram os
agravantes, deve ansiar pela falência da
incorporadora, situação muito mais deletéria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
a fim de lograr defender seus interesses com
melhor desenvoltura.
Não é preciso dizer que tal
discrepância acena para absoluta afronta ao
princípio constitucional da isonomia, derivado
do princípio maior da dignidade da pessoa
humana, prestigiando alguns credores em
detrimento de outros, muito embora todos se
encontrem em situação de inquestionável
hipossuficiência na cadeia produtiva complexa
que consubstancia a incorporação imobiliária.
Portanto, em harmonia com a
posição dos promitentes compradores das
demais unidades imobiliárias do mesmo
empreendimento, o direito à restituição do
valor do imóvel vendido tem privilégio legal,
nos termos do art. 43, III, da Lei n. 4.591/65,
sendo
cabível,
no
caso
vertente,
a
interpretação extensiva para estender esse
privilégio ao concurso singular desencadeado
da arrematação do terreno da incorporação.
Anota-se,
porém,
que
esse
privilégio não se confunde com direito real,
como sustentam os agravantes invocando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
art. 1.225, incisos I e VI, do Código Civil1.
A propriedade e o direito real do
promitente comprador se constituem com o
registro do título aquisitivo ou translativo na
matrícula do imóvel, nos termos dos arts.
1.245 e 1.417 do Código Civil, in verbis:
“Art. 1.245. Transfere-se entre
vivos a propriedade mediante o registro do
título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1 o Enquanto não se registrar o
título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.
§ 2 o Enquanto não se promover,
por meio de ação própria, a decretação de
invalidade
do
registro,
e
o
respectivo
cancelamento, o adquirente continua a ser
havido como dono do imóvel”.
1 “Art. 1.225. São direitos reais:
I - a propriedade;
(...)
VII - o direito do promitente comprador do imóvel”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
"Art. 1.417. Mediante promessa
de compra e venda, em que se não pactuou
arrependimento, celebrada por instrumento
público ou particular, e registrada no Cartório
de Registro de Imóveis, adquire o promitente
comprador direito real à aquisição do imóvel”.
No caso em apreço, a escritura
pública de fls. 137/175 não foi registrada no
Cartório de Registro de Imóveis, não havendo,
pois,
de
se
fundar
a
pretensão
nos
mencionados dispositivos legais.
Definida a questão do privilégio,
analisa-se o tema concernente à falta de
penhora.
A princípio, a penhora é requisito
para participação do concurso de credores,
pois confere ao exequente preferência sobre o
bem constrito, nos termos do art. 797 do CPC.
Todavia, essa preferência é de
natureza exclusivamente processual. Além
dela, o art. 958 do Código Civil institui os
títulos legais de preferência de direito
material, que são os privilégios e os direitos
reais (“Os títulos legais de preferência são os
privilégios e os direitos reais”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Consoante o art. 908, §2o, do CPC,
“não havendo título legal à preferência, o
dinheiro
será
distribuído
entre
os
concorrentes, observando-se a anterioridade
de cada penhora”. Esse dispositivo prioriza os
créditos com títulos legais de preferência,
devendo o direito creditório respectivo ser
saldado
em
primeiro
lugar,
independentemente de penhora, que subsiste
necessária para definição da ordem de
satisfação dos créditos quirografários.
Assim, a propósito, entendeu o
Superior Tribunal de Justiça ainda sob égide
do CPC/73, no sentido de que "não é possível
sobrepor uma preferência processual a uma
preferência de direito material. O processo
existe para que o direito material se
concretize" (REsp 159930/SP, Rel. Ministro Ari
Pargendler, Terceira Turma, julgado em
06/03/2003).
Nessa
ordem,
se
o
crédito
privilegiado tem preferência sobre a penhora,
excluí-lo do concurso de credores implicaria
negar a existência desse atributo. Por isso,
uma vez reconhecido, diante da aparente
insolvência da incorporadora, o privilégio do
crédito dos agravantes, deve-se a eles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
11
assegurar
a
habilitação
no
concurso
instaurado na execução de origem.
Não obstante, não há como
ignorar o fato de que os recorrentes se
limitaram a intervir incidentalmente no feito,
sem ajuizar execução.
Embora seja possível entrever o
direito creditório, a instauração do processo
executivo é indispensável para observância do
devido processo legal, especialmente no que
concerne à manifestação da incorporadora,
seja por meio de embargos, seja por outro
expediente. Dispensar o processo de execução,
além de distorcer o devido processo legal,
estimularia
o
oportunismo
do
credor
preferencial, que optaria por se manter inerte
enquanto outro, diligente, adota medidas a
seu alcance, conduzindo o feito da pesquisa de
bens à arrecadação do produto da alienação.
Por esses motivos, conquanto
assegurada a participação dos agravantes no
concurso de credores, apurando-se a ordem de
preferência,
eventual
levantamento
do
produto da arrematação está condicionada ao
ajuizamento
de
ação
de
execução,
assegurando-se à incorporadora devedora o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
12
devido processo legal”.
Relativamente
às
considerações
concernentes
à
interpretação da súmula 308 do STJ, especialmente para o fim de
conferir prioridade ao promitentes compradores frente à garantia
hipotecária, o aresto também trouxe fundamentos de forma clara e
exauriente:
“Superada a natureza do crédito e
a possibilidade de habilitação no concurso,
remanesce
a
discussão
acerca
da
aplicabilidade da tese consolidada na Súmula
308 do Superior Tribunal de Justiça (“A
hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda,
não tem eficácia perante os adquirentes do
imóvel”).
A matrícula do terreno indica três
hipotecas (R17, R18 e R19 às fls. 749 e 750 dos
autos
do
agravo
n.
2053508-60.2019.8.26.0000). A primeira foi
prestada a Danúbio Fundo de Investimentos
Renda Fixa Crédito Privado, em 09.01.2012,
para garantir dívida oriunda de cédula de
crédito imobiliário. As demais, de segundo e
terceiro graus, foram garantidas a BANIF

Banco Internacional do Funchal (Brasil) S/A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
13
em 25.07.2013, em contrapartida a dívidas
representadas em cédulas de crédito bancário.
Os agravantes sustentam que as
hipotecas são ineficazes em relação aos
direitos adquiridos por meio da celebração do
contrato de compra e venda de fls. 167/175,
uma vez que, tendo honrado a obrigação que
lhes competia, não podem ser prejudicados
por dívida contraída pela incorporadora.
De fato, razão lhes assiste.
Conquanto operada a resolução
do contrato de compra e venda, a ineficácia
das hipotecas subsiste em relação ao direito
de reaver quantia relativa ao valor do imóvel
alienado à incorporadora, aplicando-se, à luz
da função social do contrato (art. 421 do CC) e
da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), a ratio
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça na
edição do referido verbete sumular.
Como é cediço, os postulados
clássicos
da
autonomia
privada
e
da
relatividade dos efeitos contratuais convivem
com os princípios da boa-fé objetiva e da
função
social,
de
maneira
que,
antes
examinados exclusivamente pela perspectiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
14
inter partes, os contratos hodiernamente
irradiam efeitos externos e influenciam a
esfera jurídica de terceiros.
A esse respeito, Melhim Namem
Chalhub, com apoio em Gustavo Tepedino,
leciona:
(...)
A par da função social, a boa-fé
objetiva, positivada no art. 422 do Código Civil
e no art. 4o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, permeia o contexto contratual,
das tratativas à conclusão, impondo aos
contratantes o respeito às expectativas
criadas segundo a funcionalidade econômico-
social do negócio.
Sob essa óptica, na modalidade
contatual em questão, a alienação das
unidades imobiliárias expressa a finalidade
precípua da incorporação imobiliária. Ao
aderir ao negócio, o adquirente, mediante
cumprimento da contrapartida, nutre a
legítima expectativa de receber sua unidade e
concretiza a função econômico-social da
incorporação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
15
É nesse sentido que o adquirente
não pode ser afetado pelo direito de sequela
de instituição financeira que tem a seu favor
hipoteca sobre o terreno da incorporação.
Admitir o contrário feriria a expectativa dos
titulares das unidades comercializadas, impondo-lhes desvantagem exagerada e comprometendo o sucesso do empreendimento.
Partindo desses fundamentos, o
Superior Tribunal de Justiça, em tutela do
promitente comprador de boa-fé, consolidou
entendimento acerca da ineficácia, em relação
ao adquirente de unidade imobiliária, da
hipoteca prestada ao agente financiador do
empreendimento. Ao financiador caberia
resguardar a solvabilidade do empréstimo por
outros mecanismos, notadamente a cessão
fiduciária sobre os créditos da incorporadora
nos contratos de compromisso de compra e
venda.
A
despeito
de
concebida
inicialmente à luz dos contratos regidos pelo
Sistema Financeiro da Habitação, a tese
esteve alicerçada nos princípios da boa-fé e da
função social do contrato, precisamente no
que tange à quebra da confiança depositada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
16
pelo adquirente e à frustração do objetivo da
incorporação.
Em um dos votos paradigmas, o
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no julgamento
do REsp 187.940/SP, assim sustentou:
Ainda que não houvesse regra
específica traçando esse modelo, não poderia
ser diferente a solução. O princípio da boa-fé
objetiva impõe ao financiador de edificação
de unidades destinadas à venda aprecatar-se
para receber o seu crédito da sua devedora
ou sobre os pagamentos a ela efetuados
pelos terceiros adquirentes. O que se não lhe
permite é assumir a cômoda posição de
negligência na defesa dos seus interesses,
sabendo que os imóveis estão sendo
negociados e pagos por terceiros, sem tomar
nenhuma medida capaz de satisfazer os seus
interesses, para que tais pagamentos lhe
sejam feitos e de impedir que o terceiro sofra
a perda das prestações e do imóvel. O fato de
constar do registro a hipoteca da unidade
edificada em favor do agente financiador da
construtora não tem o efeito que se lhe
procura atribuir, para atingir também o
terceiro adquirente, pois que ninguém que
tenha
adquirido
imóvel
neste
país,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
17
financiado
pelo
SFH,
assumiu
a
responsabilidade de pagar a sua dívida e
mais a dívida da construtora perante o seu
financiador. Isso seria contra a natureza da
coisa, colocando os milhares de adquirentes
de imóveis, cujos projetos foram financiados
pelo sistema, em situação absolutamente
desfavorável, situação essa que a própria lei
tratou claramente de eliminar. Além disso,
consagraria abuso de direito em favor do
financiador que deixa de lado os mecanismos
que a lei lhe alcançou, para instituir sobre o
imóvel - que possivelmente nem existia ao
tempo do seu contrato, e que estava
destinado a ser transferido a terceiro, - uma
garantia hipotecária pela dívida da sua
devedora,
mas
que
produziria
necessariamente efeitos sobre o terceiro.
Forte nessas razões, as quais
vieram a ser reiteradamente adotadas, o
Tribunal da Cidadania editou a mencionada
Súmula 308, que, inclusive, foi estendida aos
demais casos de incorporações imobiliárias.
(...)
Na
espécie,
os
agravantes,
vendedores do terreno e compradores das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
18
unidades
imobiliárias,
figuram
como
adquirentes, na dicção do aludido enunciado
sumular.
A
ressaltar
a
quebra
da
expectativa por eles alimentada, as hipotecas
gravadas na matrícula do terreno foram
constituídas posteriormente à lavratura da
escritura de compra e venda e à averbação do
memorial da incorporação em matrícula.
Enquanto aludido contrato foi
celebrado em 12.05.2006 (fls. 167/175), as
garantias hipotecárias foram averbadas muito
tempo depois, em 09.01.2012 e 25.07.2013
(fls. 749/750).
Ora,
quando
optaram
por
oferecer empréstimo à incorporadora, os
credores hipotecários Danúbio e BANIF tinham
conhecimento da destinação do bem à
incorporação e, como tal, tinham, ou deveriam
ter, ciência da alienação aos adquirentes das
frações ideais correspondentes às unidades
que seriam erigidas.
Ainda que a escritura pública não
tenha sido registrada no Cartório de Registro
de Imóveis, a comercialização das frações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
19
relativas às unidades imobiliárias, como
exaustivamente sustentando, é o escopo
primordial da incorporação, sendo essa
realidade de conhecimento das entidades
financiadoras da incorporadora.
De outra parte, depois de se
comprometer a vender as frações ideais do
terreno, a incorporadora não mais mantinha o
direito de dispor do bem, aí incluído o direito
de gravá-lo com ônus real. Em outros termos,
conquanto válida, a hipoteca seria ineficaz aos
adquirentes agravantes, pois a dona do imóvel
não era titular do aludido atributo dominial.
Essa compreensão, aliás, já foi
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/73.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO
REGISTRADO. NATUREZA JURÍDICA. EFEITOS.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. AUSÊNCIA DO
REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO
E DEMAIS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART.
32 DA LEI No 4.591/1964. ÔNUS DA
INCORPORADORA.
NULIDADE
AFASTADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
20
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o
tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos
autos.
2.
O
descumprimento,
pela
incorporadora, da obrigação prevista no art.
32 da Lei 4.591/64, consistente no registro do
memorial de incorporação no Cartório de
Imóveis e dos demais documentos nele
arrolados,
não
implica
a
nulidade
ou
anulabilidade do contrato de promessa de
compra e venda de unidade condominial.
Precedentes. 3. É da natureza da promessa de
compra e venda devidamente registrada a
transferência, aos adquirentes, de um direito
real denominado direito do promitente
comprador do imóvel (art. 1.225, VII, do
CC/02). 4. A promessa de compra e venda gera
efeitos obrigacionais adjetivados, que podem
atingir terceiros, não dependendo, para sua
eficácia e validade, de ser formalizada em
instrumento público. Precedentes. 5. Mesmo
que o promitente-vendedor não outorgue a
escritura definitiva, não tem mais ele o poder
de dispor do bem prometido em alienação.
Está
impossibilitado
de
oferecê-lo
em
garantia ou em dação em pagamento de
dívida que assumiu ou de gravá-lo com
quaisquer ônus, pois o direito atribuído ao
promissário-comprador desfalca da esfera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
21
jurídica do vendedor a plenitude do domínio.
6. Como consequência da limitação do poder
de disposição sobre o imóvel prometido,
eventuais negócios conflitantes efetuados
pelo promitente-vendedor tendo por objeto o
imóvel prometido podem ser tidos por
ineficazes em relação aos promissários-
compradores, ainda que atinjam terceiros de
boa-fé. 7. Recurso especial provido” (REsp
1490802/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018).
Nessa perspectiva, conferir primazia à garantia real constituída
posteriormente à alienação das quotas ideais
do terreno, além de desvirtuar a função social
da
incorporação,
quebraria
a
razoável
confiança investida pelos adquirentes e
conferiria eficácia a ato de disposição
encetado por proprietário que não mais tinha
esse atributo.
Por
outro
lado,
conquanto
Danúbio, por meio da quotista POSTALIS, e
BANIF aduzam não terem figurado como
agentes financeiros do empreendimento, certo
é que sabiam da destinação do terreno
hipotecado e da venda ou promessa de venda
das frações ideais, estando, pois, igualmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
22
subordinados ao dever da boa-fé.
Note-se, de modo especial, que a
cédula de crédito imobiliário emitida a
Danúbio, credora hipotecária de primeiro
grau, continha expressa previsão de emprego
do
capital
no
empreendimento
Riviera
Residence (fl. 594, item 3).
Bem assim, os direitos creditórios
dos agravantes se sobrepõem às garantias
reais gravadas na matrícula, o que repercute
na prioridade, em relação aos credores
hipotecários,
sobre
o
produto
da
arrematação”.
Destaca-se, segundo o raciocínio desenvolvido e
estampado no v. acórdão, que o direito à moradia contempla a
preservação da verba poupada e destinada pelo promitente comprador
para aquisição de habitação.
Diante desses fundamentos, o embargante não está a
suscitar vícios, senão a manifestar inconformismo com a convicção
adotada. Para esse propósito, porém, deverá se valer do instrumento
processual adequado, se reputar presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Sendo assim, à míngua de vícios, mantém-se o v.
acórdão de fls. 960/991.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
23
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora